Tribunal: TJES
Processo: 5000069-39.2020.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000069-39.2020.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: ALZENY NALIM CORREA MACHADO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5000069-39.2020.8.08.0036

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

EMBARGADA: ALZENY NALIM CORREA MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À REVOGAÇÃO DA TUTELA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID 1319607 por EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A em face de acórdão proferido nestes autos ID 1303301, que deu provimento ao recurso inominado do embargante para fins de reconhecer a incompetência do juízo e extinguir o feito, sem resolução de mérito.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão, vez que o acórdão não se manifestou acerca da revogação da tutela de urgência outrora deferida.

Dada a possibilidade de efeitos infringentes no julgamento dos embargos pela matéria suscitada, a embargada foi intimada para se manifestar, mas deixou transcorrer o prazo
in albis
, consoante certidão
contida no ID 1393519
.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

No caso, a revogação de liminar quando há reforma da sentença que a confirmou é considerado consectário lógico do provimento recursal, de sorte a se tratar de comando tácito. Todavia, para não restar dúvidas e inexistindo prejuízo, acolho os embargos de declaração para deixá-lo expresso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para fazer constar a revogação da tutela de urgência de forma expressa no julgado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.